Tribunal: TJDFT
Processo: 0754875-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0754875-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: ELIZABETH TRINDADE BARBOSA D E S P A C H O Diante do pedido da agravada (ID 56295384), DETERMINO a retirada do processo de pauta virtual para que seja incluído em pauta presencial, com a ressalva de que não é cabível sustentação oral na hipótese. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator